Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018128-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GABRIEL DE SOUZA COUTINHO, ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO, ADRIANO RODRIGUES GENTIL, RONIERE ANDRADE MARINHO, SILAS COSTA DE OLIVEIRA, MAIKO TEODORO MATOS
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GABRIEL DE SOUZA COUTINHO, ORLANDO VINÍCIUS DE SOUZA COUTINHO, ADRIANO RODRIGUES GENTIL, RONIERE ANDRADE MARINHO, SILAS COSTA DE OLIVEIRA e MAIKO TEODORO MATOS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração dos Impetrantes, policiais militares, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora